Tribunal: STF
Processo: Ext 1083
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-06
Data de publicação: 2007-12-06

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS CONDUTAS CRIMINOSAS
   DE QUE O EXTRADITANDO É ACUSADO. ART. 80 DA LEI 6.815/80.
   FINALIDADE DE EXTRADIÇÃO PARA OUTRO PAÍS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO
   INDEFERIDO.
1. Os documentos constantes dos autos não apontam,
   claramente, quais teriam sido as condutas criminosas praticadas
   pelo Extraditando no território do Estado Requerente.
2. O
   pedido de extradição não pode ter por finalidade única o
   interrogatório do extraditando para fins de extradição para outro
   país.
3. Extradição indeferida, sem prejuízo de nova formulação
   do Estado Requerente, desde que obedecidas as formalidades
   legais.